Tribunal: TJMT
Processo: 1058124-86.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058124-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO LIMITADO À LEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto à isenção de custas processuais.

2. O embargante alega contradição, por entender que o acórdão teria adentrado indevidamente no mérito administrativo ao manter a redução da multa imposta pelo PROCON/MT, apesar de reconhecer a validade do processo administrativo.

3. O embargado, em contrarrazões, levanta questão de ordem relativa à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, requerendo a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à validade do processo administrativo e a manutenção da redução da multa; e (ii) saber se é possível fixar, em sede de embargos de declaração, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, à luz da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não houve contradição No acórdão, pois este apenas confirmou a sentença que, de forma fundamentada, reduziu a multa administrativa com base na razoabilidade e proporcionalidade.

6. O controle judicial do ato administrativo restringe-se à legalidade, sendo possível a redução da sanção quando desproporcional, sem que isso configure juízo substitutivo.

7. A alegação do embargado, quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, não pode ser analisada nos embargos, por não ter sido objeto de apreciação na sentença, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há contradição interna no acórdão que reconhece a validade do processo administrativo e, ao mesmo tempo, mantém sentença que reduziu multa administrativa com base na razoabilidade e proporcionalidade. 2. A análise do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora depende de prévia manifestação da instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 28.03.2022; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJTO, Apelação Cível 0031763-55.2020.8.27.2729, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reformar a sentença no que tange à isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual.

O Estado embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, na medida em que, apesar de reconhecer a validade do processo administrativo e afastar qualquer nulidade, o acórdão adentrou indevidamente no mérito do ato administrativo ao reduzir o valor da multa, o que, segundo argumenta, extrapola os limites do controle judicial, em violação à legalidade e à separação dos poderes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de revisão judicial do mérito do ato administrativo e, por conseguinte, seja mantido o valor originariamente fixado da multa imposta pelo PROCON/MT.

Nas contrarrazões, o embargado suscita questão de ordem acerca da fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e, ao final, a rejeição dos embargos (Id. 272097863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença
exclusivamente
quanto à isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual, mantendo-se os demais termos.

O embargante alega contradição interna, sustentando que o acórdão reconheceu expressamente a validade do procedimento administrativo e a competência do PROCON/MT, mas, ao mesmo tempo, teria adentrado indevidamente no mérito administrativo ao manter a redução do valor da multa originalmente fixada.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos, a redução do valor da multa para o equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIRs foi determinada pelo juízo de primeiro grau, e não por este Tribunal. O acórdão embargado limitou-se a análise do recurso da Fazenda Pública, que visava a majoração da penalidade, e, após detido exame, concluiu pela inexistência de nulidade na sentença, mantendo-a em sua integralidade.

Portanto, não houve juízo substitutivo sobre o mérito administrativo. O Colegiado, ao manter a sentença, exerceu o controle judicial típico de legalidade e adequação, nos termos permitidos ao Poder Judiciário, especialmente quando estão em discussão a motivação e proporcionalidade da sanção administrativa.

O controle judicial do ato administrativo restringe-se à legalidade. Assim, é possível a redução da multa administrativa quando constatado desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

O controle judicial do ato administrativo está adstrito ao exame da legalidade dos atos administrativos, de forma que é possível a redução da multa administrativa imposta em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em desconformidade com o artigos 36 e 37 da Portaria 01/2015 do Procon/TO".
(TJTO , Apelação Cível, 0031763-55.2020.8.27.2729, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , 2a TURMA DA 1a CÂMARA CÍVEL , julgado em 23/03/2022, DJe 04/04/2022 19:16:16)

No caso concreto, o acórdão manteve a sentença que reconheceu a validade do processo administrativo e a legalidade da sanção aplicada, afastando qualquer nulidade. A análise judicial limitou-se a verificação da gradação da pena, à luz dos critérios do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Não se identifica, portanto, juízo substitutivo por parte do acórdão ora impugnado. A fundamentação e o dispositivo apresentam perfeita coerência interna: reconhecida a regularidade do procedimento e a legalidade da sanção, o controle judicial apenas legitimou a sentença de primeiro grau que, de forma, fundamentada, ponderou os critérios legais e reduziu a multa em 5.000 UFIRs.

A insurgência do embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o que foi decido pelo juiz singular e mantido por este tribunal, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Quanto à alegação do embargado, que suscita omissão acerca do termo inicial de correção monetária e dos juros de mora, defende-se a aplicação da Taxa Selic.

Contudo, a sentença não enfrentou essa questão, o que impede sua análise nesta fase, sob pena de supressão de instância. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 112, firmou entendimento quanto à aplicabilidade da Taxa Selic para débitos tributários, mas não houve deliberação prévia pelo juízo de origem. Assim, deixo de analisar o ponto neste momento.

Ante o exposto, e não havendo a contradição apontada,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025